Tribunal: TCU
Processo: 009.933/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Recurso interposto via demanda da Ouvidoria 372685 contra indeferimento parcial do pedido de acesso à informação requerido via demanda da Ouvidoria 371653, o qual pleiteava acesso a processo de controle externo e a outras informações correlatas.

Inteiro teor:
Acórdão 1236/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de recurso interposto pelo Sr. Breno Lemos Pires contra decisão de indeferimento parcial a pedido de acesso à informação feito na Manifestação no 371653; Considerando que a decisão de indeferimento foi comunicada ao interessado em 29/4/24; Considerando que, com fundamento no art. 15 da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), o interessado pode interpor recurso contra a referida decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência; Considerando que o interessado apresentou recurso somente em 14/5/2024, após o prazo legal; Considerando, por fim, que o recurso não intenta impugnar a decisão proferida, mas sim pleitear outras informações não incluídas no pedido original; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, pelos motivos acima expostos e com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos (peça 6), em: a) não conhecer do presente recurso, ante sua intempestividade; e b) dar ciência ao recorrente, por intermédio da ouvidoria, do inteiro teor da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 009.933/2024-7 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Interessado: Breno Lemos Pires (XXX.733.574-XX). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.